Tribunal: TJDFT
Processo: 0707842-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707842-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face do despacho (ID 56531731 da origem) que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703157-50.2019.8.07.0018 movido por EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, concedeu o prazo de 10 dias para o ora agravante/executado se manifestar acerca do adimplemento da obrigação, bem como sobre o pagamento do valor indicado pelo credor na via administrativa, sob pena de incidência da multa fixada pela decisão de ID 46372268 da origem. O agravante peticiona no ID 18703909 informando que o processo originário foi sentenciado. Em consulta ao Sistema PJe, verificou-se que a ação originária (Processo no 0703157-50.2019.8.07.0018), suporte do presente agravo de instrumento, foi sentenciada, em 28/07/2020, tendo sido indeferida a petição inicial. Portanto, diante do julgamento da ação principal, houve a perda de objeto do presente recurso, restando ele prejudicado. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso, DELE NÃO CONHECENDO, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC de 2015, em razão do julgamento da ação que o originou. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora